Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-12.2010.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0001961-12.2010.8.11.0044
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Nilson Antonio Eckert e Outros em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Usucapião ajuizada em face de Ilda Chaves Vieira e Outros.
O apelo foi interposto em 24/07/2020 (sexta-feira). No entanto, o preparo foi recolhido depois de mais de 04 (quatro) meses, em 02/12/2020 (quarta-feira), no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Eis o que merece relato.
DECIDO.
Com efeito, tratando-se de Apelação, compete ao Recorrente comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.
Referida regra processual comporta uma exceção, notadamente quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Essa é a exegese do Enunciado 484 da Súmula do STJ:
"Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário". (sem destaques no original)
No caso concreto, se o apelo foi interposto na sexta-feira, dia 24/07/2020, os Apelantes tinham a obrigação de recolher o preparo no próximo dia útil, ou seja, em 27/07/2020 (segunda-feira). Todavia, não é isso o que se vê no caso dos autos.
Dessume que os Apelantes recolheram o preparo somente depois que os autos chegaram neste Juízo ad quem, isto é, em 02/12/2020, quando já havia transcorrido mais de 04 (quatro) meses da interposição, e o fizeram no valor regular, no montante de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Registra-se que, ao caso, não se aplicam as exceções definidas no § 2o, tampouco no § 4.o do CPC. Isso porque a primeira hipótese trata da insuficiência do preparo recolhido no ato da interposição do recurso, ou seja, regulamenta a eventualidade em que o preparo é recolhido parcialmente, em quantia inferior à correta, sendo permitida a complementação no prazo de 05 (cinco) dias.
Já a segunda situação dispõe sobre os casos em que a parte Recorrente não recolhe o preparo. Nesta circunstância, o CPC vigente prestigia o princípio da cooperação, pois permite que a parte tenha a chance de recolher o preparo, em dobro, sanando-se a irregularidade.
Já o fato ocorrido dos autos consiste na impossibilidade de considerar válido – ou útil – o preparo recursal recolhido meses após a interposição do apelo.
Como se sabe, a tendência do egrégio STJ e desta Corte de Justiça é de dar a oportunidade para a parte regularizar o preparo quando este não tenha sido efetivado com estrita observância das suas formalidades extrínsecas.
Contudo, sob meu ponto de vista, o caso concreto não enseja a flexibilização da regra geral, exatamente porque a parte recolheu o preparo, mas muitos meses depois de interposto o recurso, o que destoa das possibilidades previstas no artigo 1.007 e parágrafos do CPC vigente, sobretudo porque a petição de noticia a juntada extemporânea do preparo não justificou a impossibilidade de fazê-lo anteriormente.
Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível ante a sua deserção.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora